Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728111-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANITA ESSINGER TOLEDO, RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BRASIL BENDER APELADO: RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER, ANITA ESSINGER TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BRASIL BENDER DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 35798820- Pág.1/11, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora